Tribunal: TJDFT
Processo: 0718255-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718255-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANTONIO JULIO MARTINS QUEIROZ, JOAN GOMES BATISTA, ELIZANGELA GONCALVES DE ARAUJO BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e OUTRA contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e o pedido de suspensão, bem como determinou a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD (ID 58741631). Em suas razões, os agravantes sustentam que o crédito exequendo deve seguir o plano de recuperação judicial aprovado em 2017, razão pela qual deve ser extinto o feito e o crédito habilitado administrativamente. Além disso, sustentam excesso de execução, haja vista que o valor cobrado deve ser atualizado até a data do ajuizamento da recuperação judicial em 23/2/2027 (ID 58741628). Requerem o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 58741629/30). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Não restou comprovado que o crédito exequendo foi incluído no plano de recuperação judicial aprovado em 31/11/2017 e homologado judicialmente em 18/12/2017, o qual já foi concluído, inclusive, com êxito. O respectivo encerramento data de 13/10/2021. No julgamento do REsp 1.851.692, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, entendeu que o titular de crédito que for voluntariamente excluído do plano de recuperação judicial tem a prerrogativa de decidir não o habilitar e optar pela execução individual após o término do processo. Portanto, não é possível impor ao credor retardatário a submissão de seu crédito ao quadro de credores, ainda que o plano preveja a inclusão de créditos semelhantes. Todavia, em embargos de declaração, o Ministro Relator Luis Felipe Salomão, esclareceu: “o credor que não tenha sido incluído no plano e que tenha optado por não se habilitar de forma retardatária, sem interesse em participar do conclave pela execução individual, deverá aguardar o encerramento da recuperação judicial (artigo 63 da LREF), assumindo todas as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha". Desse modo, cabe ao credor a escolha de habilitar seu crédito ou não e caso opte por não o habilitar, poderá retomar o cumprimento de sentença, após o encerramento da recuperação (art. 61 da Lei 11.101/2005), como é o caso. No entanto, o crédito sofrerá os efeitos do plano aprovado (art. 59 da Lei 11.101/2005 c/c art. 525, § 1o, VII do CPC). Por fim, não há maiores prejuízos aos agravados, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, além da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Os agravados já apresentaram contrarrazões (ID 58805374). Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator